Tribunal: TJSP
Processo: 1001040-54.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DO ESPÓLIO AUTOR NO SENTIDO DE QUE A FALECIDA ADQUIRIU O CAMINHÃO OBJETO DO DEBATE NO ANO DE 2005 – NARRATIVA INFIRMADA POR DECLARAÇÃO ASSINADA PELA PRÓPRIA FALECIDA, INFORMANDO QUE DESISTIU DA COMPRA DO AUTOMOTOR E NÃO REALIZOU O PAGAMENTO DE QUALQUER VALOR PELO BEM MÓVEL – PROVA TESTEMUNHAL QUE SE MOSTRA FRÁGIL E

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DO ESPÓLIO AUTOR NO SENTIDO DE QUE A FALECIDA ADQUIRIU O CAMINHÃO OBJETO DO DEBATE NO ANO DE 2005 – NARRATIVA INFIRMADA POR DECLARAÇÃO ASSINADA PELA PRÓPRIA FALECIDA, INFORMANDO QUE DESISTIU DA COMPRA DO AUTOMOTOR E NÃO REALIZOU O PAGAMENTO DE QUALQUER VALOR PELO BEM MÓVEL – PROVA TESTEMUNHAL QUE SE MOSTRA FRÁGIL E CONTRADITÓRIA – REQUERENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – EQUIVOCADO O TRECHO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EMANADO DA ORIGEM QUE CONDICIONOU O FIM DO BLOQUEIO DOS VALORES DEPOSITADOS NA DEMANDA INDENIZATÓRIA AO TRÂNSITO EM JULGADO DESSE FEITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A REFERIDA DETERMINAÇÃO – DESPROVIDO O APELO DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270616
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001040-54.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ALZIRA LUCAS PUGLIESI (ESPÓLIO) e SIRLENE MARIA PUGLIESI DE SOUZA
(INVENTARIANTE), é apelado/apelante MARCO ANTONIO REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto pelo autor e deram parcial provimento ao apelo apresentado pelo
réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001040-54.2015.8.26.0008 -Voto no 14.233
2
VOTO No 14.233
APELAÇÃO No 1001040-54.2015.8.26.0008
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: ALZIRA LUCAS
PUGLIESI (ESPÓLIO), SIRLENE MARIA PUGLIESI DE SOUZA E
MARCO ANTONIO REZENDE
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE TATUAPÉ
JUIZ: ALEXANDRE JORGE CARNEIRO DA CUNHA FILHO
APELAÇÕES

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO

ALEGAÇÃO
DO
ESPÓLIO AUTOR NO SENTIDO DE QUE A FALECIDA
ADQUIRIU O CAMINHÃO OBJETO DO DEBATE NO ANO
DE 2005 NARRATIVA INFIRMADA POR DECLARAÇÃO
ASSINADA PELA PRÓPRIA FALECIDA, INFORMANDO
QUE DESISTIU DA COMPRA DO AUTOMOTOR E NÃO
REALIZOU O PAGAMENTO DE QUALQUER VALOR
PELO BEM MÓVEL PROVA TESTEMUNHAL QUE SE
MOSTRA FRÁGIL E CONTRADITÓRIA REQUERENTE
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DO
ÔNUS
DE
DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
EQUIVOCADO O TRECHO DO PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL EMANADO DA ORIGEM QUE CONDICIONOU
O FIM DO BLOQUEIO DOS VALORES DEPOSITADOS NA
DEMANDA
INDENIZATÓRIA
AO
TRÂNSITO
EM
JULGADO DESSE FEITO SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA
PARA
AFASTAR
A
REFERIDA
DETERMINAÇÃO DESPROVIDO O APELO DO AUTOR
E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU.
Tratam-se de recursos de apelações (fls. 435/447 e
448/460) interpostos contra a r. sentença de fls. 409/411, complementada por
decisão que acolheu embargos de declaração (fls. 432/433 disponibilizada
no DJE em 03.07.2019), que revogou a tutela antes concedida e julgou
improcedente a ação declaratória de propriedade de veículo, condenando o
autor ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
O requerente apela sustentando, em síntese, que a
falecida adquiriu o caminhão objeto do debate em 24.06.2005, mas não pôde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001040-54.2015.8.26.0008 -Voto no 14.233
3
efetuar a transferência do bem para si em razão da existência de gravame
indevidamente lançado por financeira. Aponta que a prova oral colhida
corrobora tal alegação. Indica que, apesar do ocorrido, a falecida continuou
na posse do automotor, utilizando livremente o bem através da contratação de
motorista para conduzi-lo no transporte de cargas.
Narra que sete meses depois da aquisição, o caminhão se
envolveu em acidente, tendo sido proposta demanda judicial em nome do réu
para obter indenização por danos materiais e lucros cessantes. Ressalta que o
requerido, em patente má-fé, vem tentando levantar os valores obtidos
naqueles autos, como se o caminhão a ele pertencesse.
Diz que o julgador da origem não considerou todo o
conjunto probatório ao sentenciar o feito, indicando que as provas havidas no
processado revelam que o bem móvel era de propriedade da falecida
(especialmente o depoimento das testemunhas e o CRV devidamente
preenchido em nome de Alzira e assinado pelo réu, com firma reconhecida).
Descreve que pagou o preço ajustado pelo negócio a
Antonio Torres de Carvalho, então proprietário do bem móvel. Assevera que
o requerido jamais teve a posse do caminhão, vez que o veículo nunca
pertenceu ao réu.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença combatida para julgar totalmente procedente a ação, carreando ao
réu os encargos sucumbenciais.
O requerido, a seu turno, apela pugnando pela liberação
imediata dos valores depositados na demanda indenizatória n.
0101217-24.2007.8.26.0008, cujo bloqueio decorre de liminar deferida no
início desses autos. Destaca que a tutela foi revogada em sede de embargos de
declaração opostos contra a r. sentença combatida. Indica, todavia, que o
MM. Juiz a quo condicionou a liberação do importe ao trânsito em julgado
nesse feito, o que não se admite. Requer, ainda, o reconhecimento de
prescrição e decadência. Espera, por fim, a condenação do autor por litigância
de má-fé e a elevação da verba honorária sucumbencial fixada na origem.
Foram apresentadas contrarrazões pelo réu a fls. 463/498
e pelo autor a fls. 502/516 (com pedidos de condenação do requerido por
litigância de má-fé e de majoração de honorários em grau recursal).
Os recursos foram recebidos apenas em seu efeito
devolutivo no que toca à tutela antecipada e em seus regulares efeitos no que
tange aos demais temas, reforçando-se que a revogação da ordem de bloqueio
dos valores depositados em outro feito passou a produzir efeitos
imediatamente (fls. 551 e 565).
Em face da decisão de fls. 551, o requerente interpôs
agravo interno, momento em que o Culto Desembargador CELSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001040-54.2015.8.26.0008 -Voto no 14.233
4
PIMENTEL,
no
impedimento
deste
Relator
sorteado,
deferiu
temporariamente o pedido de suspensão do levantamento dos valores
depositados nos autos n. 0101217-24.2007.8.26.0008 (fls. 562/563).
Não houve oposição das partes ao julgamento virtual do
feito.
É o relatório.
Ab initio, atento ao pedido de gratuidade da justiça
formulado pelo réu a fls. 522/525 e aos documentos juntados a fls. 526/549,
defiro a benesse pretendida, reforçando que a concessão do benefício nesse
momento processual não isenta o requerido dos recolhimentos e verbas que já
lhe foram impostos.
Superada essa questão, no que tange à pretensão do
requerido de liberação imediata de quantia depositada em autos diversos,
destaco que o capítulo da r. sentença combatida que determinou a revogação
expressa da tutela antes deferida produz efeitos imediatos, razão pela qual não
subsiste a ordem de bloqueio dos valores havidos nos autos n.
0101217-24.2007.8.26.0008.
Diante desse cenário, levando em conta o que
expressamente preceitua o artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo
Civil, entendo que é equivocado o trecho do pronunciamento judicial
emanado da origem que condicionou o fim do bloqueio ao trânsito em
julgado nesse feito.
Assim, acolho o pleito deduzido pelo réu para consignar
que a ordem de bloqueio do importe depositado nos autos n.
0101217-24.2007.8.26.0008 (concedida no início da lide e expressamente
revogada na r. sentença combatida) deixou de produzir seus efeitos,
inexistindo, nesse processo, qualquer impedimento à liberação daqueles
valores.
Passando ao exame das questões de fundo, adianto que
nenhuma das outras teses defendidas pelos recorrentes merece prosperar.
Com efeito, tem-se que o requerente alega que Alzira
Lucas Pugliesi, no ano de 2005, adquiriu o caminhão objeto do debate,
tornando-se proprietária do bem.
Já nesse ponto, destaco que a versão autoral apresenta
severas incongruências, tendo em vista que, na exordial, o espólio narrou que
o automóvel foi comprado do réu e, em suas razões de apelação, asseverou
que a falecida adquiriu o automotor de terceiro estranho aos autos (Antonio
Torres de Carvalho), pagando a este último o preço ajustado.
Além desse gritante desacordo de informações, saliento
que as alegações do espólio são extremamente duvidosas, vez que há no
processado declaração assinada pela própria suposta adquirente revelando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001040-54.2015.8.26.0008 -Voto no 14.233
5
que, em razão da impossibilidade de transferência do bem para si em
decorrência de gravame, não houve pagamento do valor pactuado com o
vendedor para aquisição do caminhão (fls. 156).
No mesmo documento (que simboliza verdadeira
desistência do negócio), ainda constou clara autorização da declarante para
que o proprietário do automotor, ora requerido, transacionasse o bem com
outros interessados, tornando sem efeito o CRLV que havia sido preenchido
em nome de Alzira.
Conclui-se, portanto, que o contrato de compra e venda
que havia sido entabulado entre a falecida e o requerido não se concretizou,
por circunstâncias alheias à vontade das partes (existência de gravame
indevidamente registrado por financeira que impedia a transferência do
caminhão perante os órgãos de trânsito).
Vale reforçar que a mencionada declaração, documento
extremamente revelador e fundamental para a solução do impasse, demonstra
que não houve pagamento do preço, sendo totalmente inviável a ideia
defendida pelo espólio no sentido de que a transação se concretizou.
Registre-se, nesse momento, que a prova testemunhal
produzida é frágil e insuficiente para embasar a procedência do pedido
desejada pelo requerente, especialmente porque há patentes desarmonias
entre os depoimentos colhidos nesses e em outros autos envolvendo o
caminhão em questão.
De um lado, tem-se que a testemunha Ademir José da
Costa, motorista do caminhão, alegou que era funcionário da falecida e que
ela era a proprietária do veículo (fls. 286/287).
No entanto, Carlos Alberto Salino (pessoa descrita na
exordial e na declaração de fls. 66 como preposto de Alzira que realizava
pagamentos ao motorista Ademir), ao ser ouvido no processo n.
0101217-24.2007.8.26.0008 (fls. 165), indicou que trabalhava para Marco
Antonio Rezende, ora requerido, gerenciando os fretes interestaduais
realizados com o caminhão.
Por tudo que se expôs, fica evidenciado que o autor não
se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
Pelo contrário, o conjunto probatório existente no processado e as próprias
manifestações do espólio infirmam a versão apresentada na exordial, motivo
pelo qual era mesmo de rigor a improcedência da demanda.
No que tange aos honorários sucumbenciais estabelecidos
na inferior instância, registro que a verba foi fixada dentro dos limites legais e
serve para remunerar condignamente o trabalho desempenhado pelo patrono
do requerido, não comportando qualquer elevação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001040-54.2015.8.26.0008 -Voto no 14.233
6
Sublinhe-se que também não é caso de majorar os
honorários em grau recursal, pois que a situação sub judice não preenche os
requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça para incidência do
artigo 85, §11, do diploma processual vigente.
Quanto aos pedidos de condenação das partes por
litigância de má-fé, não vislumbro a prática dolosa de quaisquer das condutas
elencadas no artigo 80, do Código de Processo Civil, de modo que não há que
se falar na aplicação de penalidades a este título.
Finalmente, para efeitos de prequestionamento, registra-
se que a presente decisão apreciou a matéria constante nas peças recursais e
nas contrarrazões sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei
infraconstitucional, sendo desnecessária a citação numérica de dispositivos
legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo apresentado pelo requerido, reformando parte da r. sentença combatida
apenas para consignar que, com a revogação da tutela antes concedida, não
subsiste, nesses autos, qualquer impedimento à imediata liberação dos valores
depositados no processo n. 0101217-24.2007.8.26.0008, dispensando-se o
trânsito em julgado. No mais, conservo o pronunciamento judicial guerreado.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator